Tribunal: TJSP
Processo: 1007619-95.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BANCÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame:
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contra o Banco Mercantil do Brasil S/A, declarando a inexistência de contratação de determinados serviços e condenando o réu à devolução em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BANCÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame:
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contra o Banco Mercantil do Brasil S/A, declarando a inexistência de contratação de determinados serviços e condenando o réu à devolução em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00. Insurgência do autor.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em (i) a adequação do valor da indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 e (ii) a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação.
III. Razões de Decidir:
O valor da indenização por danos morais foi considerado razoável e proporcional pelo juízo "a quo", não havendo circunstâncias excepcionais que justifiquem majoração. Valor de R$ 2.000,00, mantido. Precedentes do TJSP. Os honorários sucumbenciais foram majorados para 12% do valor da condenação, considerando a natureza da ação e o trabalho desenvolvido pelo advogado.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido para majorar os honorários sucumbenciais para 12% do valor da condenação.
Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais deve ser proporcional ao dano sofrido. 2. Honorários sucumbenciais podem ser majorados conforme o trabalho desenvolvido e o benefício ao constituinte.
Legislação Citada: CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1002095-39.2024.8.26.0553, Rel. Marcos de Lima Porta, j. 21/03/2025. TJ-SP, Apelação Cível: 1000845-19.2021.8.26.0280, Rel. José Marcos Marrone, j. 26/02/2024.